Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. LIBERDADE ECONÔMICA. PROGRAMA DE FIDELIDADE. MILHAS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA.

1. O art. 421, do CC, com a alteração dada pela Lei no 13.874/19, passou a prever expressamente que as relações contratuais privadas devem ser regidas pela prevalência dos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Como consequência, a intervenção judicial para alteração das cláusulas originalmente pactuadas somente ocorre de maneira excepcional e limitada.

2. O art. 4o, inciso III, do CDC, estabelece como princípio básico a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo, de modo a preservar o equilíbrio entre consumidores e fornecedores. Assim, em prol do interesse público envolvido e para preservar a segurança jurídica das relações negociais, deve ser analisada eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente dos termos originalmente pactuados, que possam conduzir à onerosidade excessiva do consumidor.

3. Os programas de milhagens são instituídos pelas companhias aéreas como forma de premiar a fidelidade dos consumidores, possuindo caráter personalíssimo, ante a proibição taxativa de negociação com terceiros. Ressalte-se que as companhias aéreas arcam com o custo da atividade comercial desempenhada e são obrigadas a seguir as normas específicas estabelecidas pela ANAC, razão pela qual as restrições de transferência das milhas a terceiros e quanto ao número de passagens a serem emitidas são plenamente compreensíveis e aceitáveis.

4. Apelo não provido.